Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739590-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIBELE FRANCO MONTEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 235894593 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Cibele Franco Monteiro em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0722346-38.2024.8.07.0018, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente e determinando o ajuste dos cálculos com aplicação da taxa SELIC. Em razões recursais (Id 76294767), o agravante sustenta, em suma, contrariar a decisão agravada o entendimento firmado no IRDR n. 21, pois reconhece a legitimidade ativa de servidora vinculada à Administração Indireta em contrariedade ao julgado, que somente reconhece legitimidade aos servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA/DF. Suscita, assim, preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, argumentando que esta não integrava os quadros da Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva, o que afasta sua legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença. Defende não ser possível a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, sob pena de se incorrer em anatocismo e violar o art. 884 do Código Civil e a Súmula 121 do STF, além de contrariar o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, cuja constitucionalidade é questionada. Invoca os princípios da legalidade, separação dos poderes e planejamento orçamentário, sustentando que a decisão recorrida compromete a segurança jurídica e a economia processual. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Daí porque, o Distrito Federal requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos: a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) Preliminarmente, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do IRDR n° 21 deste E. TJDFT; d) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada,, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Da preliminar de ilegitimidade ativa Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do Distrito Federal, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente e determinando o ajuste dos cálculos com aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Suscita o Distrito Federal, inicialmente, preliminar de ilegitimidade ativa da exequente/agravada. Para tanto, argumenta que a exequente não integrava os quadros da Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva, o que afastaria, no seu entender, a legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Pois bem. O debate acerca da legitimidade ativa dos servidores públicos, para ajuizar o cumprimento individual de sentença oriundo do título executivo da ação coletiva n. 32.159/97, foi dirimida no âmbito do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), nos seguintes termos: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Com efeito, no referido acórdão, se reconheceu a ilegitimidade dos servidores não pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal quanto aos valores devidos, porquanto o título executivo judicial condenou exclusivamente o Distrito Federal ao pagamento, não abrangendo os servidores vinculados à Administração Indireta. Confira-se a ementa do julgado: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) – grifos nossos Concretamente, verifico das fichas financeiras de Id 221241132, pp. 1-4 do processo de referência, emitidas pelo Governo do Distrito Federal, que a servidora exequente, ora agravada, foi admitida no serviço público em 1/6/1987, estando, durante o período abrangido pela ação coletiva n. 32.159/97, exercendo o cargo de “Técnico de Adminst. Pública” do Departamento de Emprego do DF (DEPEN/SINE). Referido departamento, criado por meio da Lei Distrital n. 568/93, é, nos termos do art. 1o da referida norma, “órgão Regional do Sistema Nacional de Emprego - SINE, com relativa autonomia, vinculado à Secretaria do Trabalho”. Em outras palavras, é órgão integrante da Administração Pública Direta do Distrito Federal, visto não deter personalidade jurídica própria e autônoma. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: Apelação cível. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA – benefício alimentação). Legitimidade ativa do servidor estatutário da Administração direta, lotado no DEPEN, órgão desprovido de personalidade jurídica, vinculado à Secretaria do Trabalho. Sentença cassada. (Acórdão 1737428, 0711890-97.2022.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) – grifos nossos E mais. Percebe-se da ficha financeira de Id 221241130, p. 1, ser a exequente também filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, de modo que, nos termos delineados no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), tem ela legitimidade para postular o cumprimento da obrigação de pagar abrangida pelo título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa, visto que os requisitos de estar vinculada à Administração Direta e ser representada pelo SINDIRETA/DF foram satisfeitos. Nesse contexto, incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção da execução. Com essas considerações, rejeito a preliminar. 2. Da aplicação da taxa Selic O Distrito Federal se insurge, ainda, contra a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fazer incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. Diz ser devida a aplicação da taxa Selic somente a partir de 9/12/21, defendendo sua incidência ser aplicada apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. Vejamos. De acordo com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, publicada no Diário Oficial da União no dia 9/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente. Confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic, tal como reconhecido na decisão agravada. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21-A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) - grifos nossos De fato, inexiste anatocismo na incidência da taxa Selic sobre a dívida consolidada, porquanto incidirá de forma única sobre o montante consolidado da dívida. Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na Resolução n. 303/2019 do CNJ, visto que essa norma somente estabelece critérios para atualização da conta do precatório, não se imiscuindo em competência própria do Poder Legislativo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e manteve os cálculos apresentados para a execução de obrigação pecuniária decorrente de condenação na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864/STF e a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao exequente; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo configura prejudicialidade externa suficiente para suspender o cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por afronta à tese firmada no Tema 864/STF; e (iv) apurar se há anatocismo ou excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há elementos objetivos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência do exequente. 4. A simples existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, do CPC, sobretudo quando já indeferido o pedido de tutela provisória na ação autônoma, não sendo viável rediscutir os mesmos fundamentos sob nova roupagem recursal. 5. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica ao caso concreto, pois trata de revisão geral anual da remuneração de servidores, ao passo que o título executivo se fundamenta em reajuste específico e escalonado, previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. 6. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme EC n. 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, com base no valor consolidado atualizado até novembro de 2021, não configura anatocismo, pois a taxa incide de forma única, englobando correção monetária e juros moratórios, em conformidade com jurisprudência pacífica do TJDFT. 7. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, apenas regulamenta procedimento de atualização de precatórios, não invadindo competência do Poder Legislativo, tampouco implicando criação de nova obrigação, o que afasta sua alegada inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte apresenta renda que não ultrapassa significativamente os parâmetros de presunção de hipossuficiência adotados pelo Judiciário. 2. A existência de ação rescisória sem efeito suspensivo não gera, por si só, prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença. 3. A tese fixada no Tema 864 do STF é inaplicável a reajustes específicos de servidores públicos com base em leis próprias e escalonadas. 4. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, por representar índice único de correção monetária e juros de mora conforme previsto na EC n. 113/2021. (Acórdão 2032633, 0716116-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) – grifos nossos Desse modo, tenho por correta a decisão agravada ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente e entender pela incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida e remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo, não se prestando para infirmar dita decisão o baldado argumento de inconstitucionalidade, notadamente quando se percebe a ausência de concessão de efeito suspensivo à ADI 7435/RS, que trata da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Sobre o tema, já decidiu esta e. 8a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ADI No 7.435/RS. TEMA No 1.349 do STF. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA PELO STF. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. 1. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 3. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a eg. 1a Câmara Cível, não conheceu da referida ação. 4. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” 5. A sentença proferida na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste escalonado da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente. 6. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 7. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 8. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 9. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 10. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 11. Registre-se que o Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor. 12. O feito de origem deve ter prosseguimento quanto aos valores incontroversos, assim considerados os reconhecidos pelo próprio Distrito Federal, que deixou de apresentar impugnação específica aos cálculos da Contadoria Judicial, já homologados pelo d. Juízo de origem. 13. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2037978, 0719905-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) – grifos nossos Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora